Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707665-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MARIA JOSE DOS SANTOS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24064641) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de WALL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e OUTRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0703680-50.2018.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD, nos termos a seguir aduzidos (ID 80170735): Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Por outro lado, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016); "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499)" No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do CPC. (id 77901684) Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 80486246 na origem), repisando o pedido. Os embargos foram rejeitados de acordo com a decisão constante do ID 84293824. O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) o indeferimento de consulta em face do sistema SISBAJUD viola os arts. 438, 854 e 797 do CPC; (ii) sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD, sendo indiferente a consulta anterior ao BACENJUD; (iii) isso porque o sistema SISBAJUD possui abrangência muito maior que o antigo sistema BACENJUD, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), estas denominadas Fintechs, assim como novas operações como títulos de renda fixa e ações; (iv) o sistema SISBAJUD oferece pesquisa mais abrangente; (v) tal sistema é exclusivo do Judiciário, razão pela qual não se trata de transferência de ônus quanto à localização de bens; (vi) a última consulta foi realizada em 27/06/201, de acordo com o ID 39036236, transcorrendo mais de um ano desde a última pesquisa; (vii) o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Em sede de tutela recursal, requer atribuição de efeito suspensivo ativo, temendo que o feito possa ser extinto ou arquivado sem o esgotamento dos meios para localização de bens. Requereu, assim, liminarmente, seja realizada a consulta ao sistema SISBAJUD, em nome do Agravado. No mérito, seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24064642). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 24064642). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24064641) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de WALL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e OUTRA ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0703680-50.2018.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema SISBAJUD, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta, mas apenas a suspensão de parte da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a despeito de suas alegações, não se depreende dos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Agravante invoca, de maneira genérica, temeridade de dano em face de possíveis, mas não prováveis, gravames, tal como o esgotamento de todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Além disso, não traz ao autos sequer indiciariedade que aponte se encontrar a instituição em temeridade financeira. De fato, o único ponto que traz possível temeridade diz respeito à possibilidade de arquivamento e posterior extinção do feito ainda na pendência do julgamento do presente agravo. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Agravante trouxe aos autos o art. 854 do CPC, alegando que ele trouxe inovações de cunho processual visando dar maior efetividade à execução, ao tempo em que invocou o art. 797, do mesmo Código de Processo Civil, que preconiza a execução no interesse do exequente. A provocação judicial ainda se dá com amparo, no art. 4o do Código de Processo Civil, bem como no escólio do art. 139, inciso IV, questões controvertidas e que merecem análise mais verticalizada. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – de parte do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de sobrestar o processo, na origem, em face da temeridade do advento da suspensão, enquanto se aprecia o agravo de instrumento. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de se determinar a pesquisa ao sistema SISBAJUD, tal pedido se confunde com o mérito do agravo, o que será devidamente enfrentado ali. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório em relação a parte do pedido colimado pelo Agravante, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais em relação ao advento do arquivamento. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar o arquivamento do feito enquanto se aprecia o mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021 16:54:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador